Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711778-19.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: MONTE TABOR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA., DOUGLAS VINÍCIUS SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: VITORINO DIOGO VASCONCELOS DESPACHO MONTE TABOR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA e DOUGLAS VINÍCIUS SOUZA RODRIGUES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, sustentando que não há deficiência na fundamentação do apelo. Afirmam que o acórdão recorrido diverge do entendimento de outras cortes de justiça do país. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018